Tribunal: STF
Processo: ARE 969273
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A alegada ofensa aos incisos I, XXII, XXIX, XXXV, LIV e LV do art. 5º da CRFB reclama reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, impossível na via do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    2. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Enunciado 279 da Súmula do STF). A pretensão de revisão das razões que ensejaram a rejeição da queixa crime, principalmente no que toca à decadência, reclama revisão de fatos e provas, inviável na via estreita do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental desprovido.